Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705256-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CEUBRAS - CENTRO DE ENSINO UNIVERSALIZANTE BRASILEIRO LTDA - ME RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DISTRITO FEDERAL. LITISCONSORTE PASSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. IRREGULARIDADES. RECADASTRAMENTO NEGADO. VALIDAÇÃO DE DIPLOMAS. INDÍCIOS DE FALHAS GRAVES NO PERCURSO ESCOLAR. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal, consistente no indeferimento da validação de estudos dos alunos da instituição de ensino impetrante. 2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no writ, ambos os pleitos devem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia e a duração razoável do processo. 3. Tendo o ato apontado como coator sido atribuído à autoridade cujo órgão compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, detém este legitimidade para compor o polo passivo, porquanto é inequívoco e legítimo seu interesse no deslinde da causa. 4. O interesse de agir está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, o que configura o binômio necessidade/utilidade. In casu, considerando que as medidas administrativas pretendidas junto ao impetrado restaram frustradas, de modo que somente por meio desta ação mandamental o autor poderá ter efetivamente como gozar do direito pretendido, mostra-se evidente a presença do binômio necessidade/utilidade. 5. A Carta Política determina à Administração que realize avaliação das instituições de ensino privadas a fim de averiguar se o serviço está sendo prestado em conformidade com as normas gerais estabelecidas pelo Poder Público, condição sine qua non para que a iniciativa privada possa prestar serviço educacional (artigo 209 da CF). 6. Verificada pelo Poder Público a inobservância das normas vigentes, confere-se a este o dever de tomar as providências necessárias para sanar as irregularidades. 7. Considerando que o grave descumprimento das normas pelo impetrante coloca em dúvida se os alunos, aos quais se requer a validação dos diplomas, realmente concluíram os estudos, mostra-se prudente que estes se submetam a avaliação objetivando averiguar se concluíram o percurso escolar de forma adequada. 8. Segurança denegada. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, sustenta afronta aos artigos 5°, inciso LXXVIII, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que a ausência de validação dos diplomas viola os princípios da razoabilidade, da razoável duração do processo, da eficiência, da celeridade, e do interesse público e social Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 99 do Código de Processo Civil/2015. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Reginaldo de Oliveira Silva, OAB/DF 25.480, e Murillo dos Santos Nucci, OAB/DF 24.022. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 5°, inciso LXXVIII, e 37, caput, ambos da Constituição Federal. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O próprio embargante deu causa à mora ao não cumprir as determinações legais (mudanças de endereço sem comunicação prévia e autorização, por exemplo), bem como ante as denúncias recebidas via ouvidoria, fazendo-se necessária a instauração de processo administrativo com instituição de comissão especializada a fim de apurar as gravíssimas irregularidades perpetradas pelo embargante” (ID 12371668). Com efeito, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o recorrente tem de promover a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão atacada. A inobservância de tal orientação atrai a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais vertidos nas Súmulas 283 e 284, ambas desta Casa” (RE 458813 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 16/5/2019). A propósito, confira-se, ainda, o ARE 1221800 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 25/11/2019. No que tange ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, considerando que é viável sua formulação no curso do processo na própria petição recursal, e que se trata de pleito que refoge à competência deste Órgão, deve a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. No aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida na Rcl 38345, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 12/12/2019. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Reginaldo de Oliveira Silva, OAB/DF 25.480, e Murillo dos Santos Nucci, OAB/DF 24.022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004